Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. USO VOLUNTÁRIO DE DROGAS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. MAJORANTE DO ART. 147, §1o, DO CP E AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c §1o, e art. 61, II, "f", todos do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), à pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência da palavra da vítima para a condenação; (ii) analisar a alegação de ausência de dolo por surto psicótico e uso de substâncias psicoativas; (iii) aferir a possibilidade de aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do CP e da majorante do art. 147, §1o, do CP; e (iv) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais, diante da hipossuficiência econômica do réu.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica.
4. A embriaguez voluntária ou decorrente do uso de substâncias psicoativas não exclui o dolo no crime de ameaça, conforme art. 28, II, do Código Penal, adotando-se a teoria da actio libera in causa.
5. A aplicação concomitante da majorante do art. 147, §1o, e da agravante do art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, é possível, pois tratam de circunstâncias distintas: uma protege a vulnerabilidade da mulher e a outra decorre da relação de coabitação.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, mantida a condenação nas demais disposições.